Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. FIES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. DEMONSTRATIVO DA EFETIVA MATRICULA DO ALUNO NO SEMESTRE LETIVO. HISTÓRICO ESCOLAR. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação monitória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de cobrança das parcelas relativas às mensalidades do aluno no 2o semestre letivo de 2016. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que o aluno (réu) cursou algumas disciplinas no 2o semestre letivo de 2016, conforme histórico escolar em anexo com as respectivas menções, sendo, portanto, devida a cobrança das mensalidades em atraso.
2. Das provas juntadas pelo autor. 2.1. Da ausência de assinatura no contrato de prestação de serviços educacionais. 2.2. A jurisprudência entende que mesmo sem assinatura do estudante não há subtração do seu valor probatório, no entanto, deverá vir acompanhado de outros instrumentos hábeis a comprovar que os serviços educacionais foram prestados. Confira-se: “(...) Importante frisar que o fato de o contrato ser eletrônico e não possuir a assinatura da estudante ou responsável financeiro não lhe subtrai o valor probatório quando acompanhado de outros documentos que demonstram que os serviços foram prestados. (...) (00157516720148070001, 2a Turma Cível DJE: 2/4/2019.). 2.3. Do histórico escolar. 2.4. Cogita-se de documento oficial emitido pela instituição de ensino, em que são registradas todas as ocorrências da vida acadêmica do aluno, tais como notas e faltas, sendo, por isso, de reconhecido valor probante. 2.5. Do referido documento, restou evidente que o apelado cursou na instituição as disciplinas ali arroladas.
3. Das provas do réu. 3.1. Os documentos juntados pelo réu relativos à concessão dos benefícios do FIES, não se vislumbra o semestre a que se refere à inscrição de 2o/2016, o que demonstra que o apelado não estava abarcado pelo benefício no período em comento.
4. Jurisprudência: "(...) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, as condições de matrícula para os alunos calouros e veteranos, o histórico escolar, bem como a planilha de cálculo de atualização de débitos comprovam a existência de vínculo contratual, a efetiva prestação do serviço e a existência do débito. Esses documentos são suficientes para instruir de forma adequada a ação monitoria em que o autor busca a cobrança de mensalidades inadimplidas". (20140110251444APC, Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/03/2016).
5. Recurso provido.